Tribunal: TCU
Processo: 033.351/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7398/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/MTE, em razão da não comprovação das ações de execução do objeto do Convênio Sert/Sine 186/04 (peça 3, p. 76-98), celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o Master Cultura Instituto de Educação Profissional, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por intermédio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP (peça 2, p. 14-30); Considerando que a unidade técnica propôs a ressalva das contas ao acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Master Cultura Instituto de Educação Profissional e Marlon Wander Machado, uma vez que o exame dos elementos contidos nos autos foi capaz de afastar o valor do débito apurado nessa irregularidade, equivalente ao valor total federal repassado; Considerando, ainda, que o Ministério Público de Contas propôs propormos o arquivamento das presentes contas, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, ainda que as próprias razões elencadas pela unidade técnica para o acolhimento parcial das alegações de defesa (itens 80 a 85 da instrução) sugerem prejuízos ao contraditório e à ampla defesa em razão da demora do órgão concedente em exigir dos responsáveis a documentação faltante da prestação de contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com o derradeiro parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 43). 1. Processo TC- Processo 033.351/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Marlon Wander Machado (XXX.387.048-XX); Master Cultura Instituto de Educação Profissional (06.001.313/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.